Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-32.2016.8.11.0093
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-32.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANDRO PROVENZI - CPF: 655.748.341-20 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), PROVENZI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.700.118/0001-10 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, se não realizada a emenda da peça vestibular, no prazo estabelecido pelo julgador monocrático.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EVANDRO PROVENZI e PROVENZI & CIA LTDA – EPP., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação Embargos à Execução n.º 824-32.2016.811.0093, Cód. 77324, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, do NCPC); por fim, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, § 2° e 85, § 2° do NCPC.

Aduz que diante do não pagamento das custas após indeferimento da justiça gratuita, não pode ser tratado da forma como elencado pelo r. juízo singelo, ao passo que não estamos diante de uma hipótese de indeferimento da petição inicial, mas sim de cancelamento da distribuição.

Argumenta que o artigo 290, CPC é claro ao estabelecer que a parte autora, caso intimada para recolheras custas iniciais, não o fizer, será penalizada com o cancelamento da distribuição.

Pugna com base no artigo 1013, § 39, I, do CPC, que o caso dos autos comporta analise de mérito por este e. Tribunal de Justiça; assim requer seja declarada a nulidade da cláusula contratual da Cédula de Crédito Bancário que estipule juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, ou, alternativamente, que seja adequada ao seu patamar legal, devendo, também por isso, ser reformada a sentença recorrida.

Ainda, requer seja expurgado da cobrança dos débitos o lançamento de juros sobre juros, prática ilegal e amparada por MP já declarada Como inconstitucional pelo Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Requer o acolhimento da preliminar suscitada para, aplicando o art. 290, do CPC, ser reconhecida a nulidade da sentença prolatada nos embargos à execução epigrafados, considerando que não estamos diante do indeferimento da inicial, mas sim do cancelamento da distribuição, afastando, assim, a condenação ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, e; caso seja do entendimento, seja analisado o mérito do feito para o fim de expurgar as cláusulas contratuais abusivas, nos moldes da fundamentação esposada alhures.

Contrarrazões. (id. 29625489/29625490)

Petição dos apelantes. (id.35446975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EVANDRO PROVENZI e PROVENZI & CIA LTDA – EPP., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação Embargos à Execução n.º 824-32.2016.811.0093, Cód. 77324, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, do NCPC); por fim, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, § 2° e 85, § 2° do NCPC.

Primeiramente,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes nesta instância, tendo em vista os documentos apresentados aos (Ids. 32505459/32505465).

O juízo extinguiu a ação de origem por ausência de recolhimento das custas judiciais.

Do que consta nos autos, observo que a parte autora, ora apelante interpôs o presente recurso, pretendendo ver modificada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321 e 485, ambos do CPC.

Pois bem
, com relação às alegações contidas nas razões do apelo, entendo que a sentença de piso não merece nenhuma reprimenda.

Isto porque, pelo que se confere dos autos, o Magistrado singular determinou a comprovação da necessidade dos benefícios da Justiça gratuita, ou no mesmo prazo efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo; bem como emendar a petição inicial, informando nos autos se possui interesse na realização da audiência de conciliação (id. 296254480), tendo a parte autora se mantido inerte.

Ora, a parte autora, ora apelante, não cumpriu referida determinação do Juízo de origem e também não interpôs recurso visando à reforma da decisão.

Não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte autora, ora apelantes, como acima mencionado foram intimadas, no prazo legal, emendar a inicial, e ainda assim, deixou transcorrer “in albis” o prazo, sem comprovar a hipossuficiência e ou pagamento das custas; bem como emendar a petição inicial, informando nos autos se possui interesse na realização da audiência de conciliação, não cumprindo a decisão judicial, passados quase
10 (dez)
meses.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando a petição inicial não possui os requisitos dos arts. 319 e 320, do NCPC, ou apresenta defeitos e irregularidades que dificultem a resolução do mérito, o juiz deverá determinar que o autor emende ou a complete no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC. O não cumprimento da diligência enseja o indeferimento da petição inicial, conforme o Parágrafo Único, do referido artigo:

Art. 321 – O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O Juízo singular, no caso em tela, determinou a intimação dos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, informando nos autos se possui interesse na realização da audiência de conciliação na forma do art. 334, § 5° do NCPC.

Ressai dos autos que o apelante apenas se manifestou no feito através do recurso de apelação (Id. 29625485/29625486), porém, não cumpriu a emenda à inicial, motivo pelo qual sobreveio a r. sentença de extinção do feito (Id. 29625483), que sem sombra de dúvidas, dá ensejo à aplicação do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

A irresignação dos apelantes, manifestam na argumentação de o juízo de piso deveria cancelar a ação nos termos do artigo 290, CPC e, não indeferir a inicial.

No tocante a tal alegação, não há como ser aceito eis que as partes autoras não cumpriram a determinação do juízo a quo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARA CANCELAMENTO DE REGISTRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. - Presente efetiva comprovação do direito ao benefício à gratuidade da justiça, é a mesma deferida. - O desatendimento à determinação de emenda acarreta o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito. Inteligência do Parágrafo único do art. 321 e do art. 485, IV, ambos do CPC/15. Sentença que indeferiu a inicial mantida. APELO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJRS, AC n. 70071396279, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, Julgado em 15/12/2016)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LEASING – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO AUTOR – DECURSO DO PRAZO – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO EMBASADA NO ART. 267, I, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação pessoal da parte, por ausência de previsão legal.” (RAC nº 64793/2011, 5ª Câm. Cív. minha relatoria, j. 30.11.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INOBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIA DETERMINADA NOS AUTOS PARA EMENDA À INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Na hipótese de indeferimento da inicial pelo não cumprimento da emenda determinada, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para extinção do processo, consoante se infere da redação do art. 284, parágrafo único, do CPC.” (TJ/MT – 5ª Câmara Cível – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE EMENDA À PEÇA INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS - INTIMAÇÃO REGULAR PELA IMPRENSA OFICIAL -

INÉRCIA EM ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 267, I, DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. Permanecendo inerte a parte em providenciar a emenda para fins de recolhimento das custas é pertinente a extinção do processo sem apreciação do mérito. A extinção do processo com fundamento no inciso I do artigo 267 do CPC, não requer a intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação realizada pela imprensa oficial.” (TJ/MT – 2ª Câmara Cível – Relatora: Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data do Julgamento 16/10/2013, Data da publicação no DJE 25/10/2013)

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMENDA DA INICIAL - PROVA DA RECUSA ADMINISTRATIVA - INÉRCIA DA PARTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO- SENTENÇA MANTIDA. O não cumprimento de decisão que determina a emenda da petição inicial, para que fosse juntada aos autos a prova da recusa administrativa de prorrogação do benefício do auxílio-doença, ocasiona o seu indeferimento, consoante o disposto no parágrafo único do art. 284 do CPC, atual art. 321, do NCPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.080121-5/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/0016, publicação da súmula em 09/05/2016)

Diante da resistência injustificada dos autores, ora apelantes, em atender à ordem do Juízo, na medida em que não emendou a inicial nos termos ordenados, não resta outra alternativa que não o indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 319, 320 e 485, I, do CPC.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, razão pela qual mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020